Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717586-08.2021.8.07.0000 Agravante(s) MAPFRE VIDA S.A. Agravado(s) FELIPE SILVA DOS SANTOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mapfre Vida S.A. contra decisão (ID origem 90488245) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Felipe Silva dos Santos (processo n. 0706104-60.2021.8.07.0001), ao sanear o feito, afastou a prejudicial de prescrição suscitada pela ré, ora agravante, na contestação. Em suas razões recursais (ID 26108534), a agravante sustenta, em suma, que a prescrição da parte autora, ora agravada, estaria fulminada pela prescrição. Para tanto, assevera que o termo inicial de contagem do prazo prescricional deveria observar a data de negativa administrativa da indenização secutária, qual seja, 6/9/2018. Assim, tendo sido a ação de cobrança ajuizada apenas em 26/2/2020, a agravante entende que a pretensão autoral estaria albergada pelo fenômeno prescritivo, uma vez observado o prazo ânuo previsto no art. art. 206, §1o, II, alínea "b", do CC. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta instância julgadora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja declarada a prescrição da pretensão do autor. Preparo regular (ID 26108536). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Felipe Silva dos Santos (processo n. 0706104-60.2021.8.07.0001), ao sanear o feito, afastou a prejudicial de prescrição suscitada pela ré, ora agravante, na contestação. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, nota-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista o ato judicial recorrido não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ressalte-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida” (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em igual sentido, colham-se os precedentes deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo Interno não provido. Unânime.(Acórdão 1330429, 07419403420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. DECISÃO QUE AFASTA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO E DETERMINA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de coisa julgada, bem como a prejudicial de mérito de prescrição, determinando a realização de perícia atuarial com ônus a ser suportado pelo agravante não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e tampouco apresenta questões urgentes que tornariam inútil o seu questionamento por meio de recuso de apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260767, 07053271520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impende salientar, ainda, que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, destacando-se o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do recurso de agravo de instrumento, a demandar o imediato e excepcional reexame da matéria neste grau recursal. É que a alegação relativa à prescrição da pretensão do autor, ora agravado, pode ser suscitada em preliminar de eventual recurso de apelação, caso sobrevenha sentença desfavorável à parte recorrente. Logo, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 2 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora